Tribunal: STM
Processo: 7000836-26.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. ARTIGO 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
PRELIMINAR DE NULIDADE EM RAZÃO DA INÉPCIA DA INICIAL E DA INOBSERVÂNCIA DO ART. 297
DO CPPM (ART. 500, III, A E B, DO CPPM). REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. INSERÇÃO DE
DECLARAÇÕES FALSAS. ALTERAÇÃO DA VERDADE SOBRE FATO JURIDICAMENTE RELEVANTE.
COMPROVAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. REJEIÇÃO DO APELO.
DECISÃO UNÂNIME.
I  Não se consumou a prescrição uma vez que não teria transcorrido prazo superior a 4 (quatro)
anos entre sua ocorrência e o recebimento da Denúncia.
II - A partir da publicação da Lei nº 12.234, de 5 de maio de 2010, retirou-se a possibilidade de se
reconhecer a prescrição, pela pena em concreto, no interstício compreendido entre o fato e o
recebimento da denúncia, passando a se considerar, como a primeira causa interruptiva do curso
da prescrição, o recebimento da Denúncia.
III - O art. 297 do CPPM determina que o juiz deve formar sua convicção pela livre apreciação das
provas colhidas em Juízo.
IV - A descrição pormenorizada dos fatos praticados pelo agente, com a perfeita descrição da
conduta imputada, a narrativa dos acontecimentos e detalhes, atende ao previsto no art. 77 do
CPPM.
V - O art. 312 do CPM exige que o agente aja com dolo, isto é, manifeste vontade livre e consciente
de praticar a falsidade ideológica no documento, objetivando prejudicar direito, criar obrigação
ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Assim, faz-se necessária a presença do
dolo específico voltado a um destes fins, sendo insuficiente a inserção de declaração falsa ou a
simples omissão.
Apelo rejeitado. Decisão unânime.

Inteiro teor:
22/08/2022 17:19
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721660665190871373253380530768&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 08/08/2022
A 08/08/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000836-26.2021.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA
ADVOGADO: HEBERTON GONÇALVES RODRIGUES (OAB RJ214870)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA, DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE,
EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA;
POR UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE
PROCESSUAL POR INÉPCIA DA INICIAL E VIOLAÇÃO AO ART. 297 DO
CPPM. NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO APELO DA DEFESA, MANTENDO INALTERADA A R.
SENTENÇA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

22/08/2022 17:19
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721660665190871373253380530768&evento=72166...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Francisco Joseli Parente Camelo -
Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Acompanha a Preliminar - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

22/08/2022 17:23
:: 40001344386 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eb380b474c84130...
1/18
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000836-26.2021.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA
ADVOGADO: HEBERTON GONÇALVES RODRIGUES (OAB RJ214870)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. ARTIGO 312
DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
PRELIMINAR
DE
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA.
REJEIÇÃO.
DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR DE NULIDADE EM
RAZÃO DA INÉPCIA DA INICIAL E DA INOBSERVÂNCIA
DO ART. 297 DO CPPM (ART. 500, III, “A” E “B”, DO CPPM).
REJEIÇÃO.
DECISÃO
UNÂNIME.
NSERÇÃO
DE
DECLARAÇÕES FALSAS. ALTERAÇÃO DA VERDADE
SOBRE
FATO
JURIDICAMENTE
RELEVANTE.
COMPROVAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS.
COMPROVAÇÃO.

REJEIÇÃO
DO
APELO.
DECISÃO
UNÂNIME.
I – Não se consumou a prescrição uma vez que não teria transcorrido
prazo superior a 4 (quatro) anos entre sua ocorrência e o recebimento
da Denúncia.
II - A partir da publicação da Lei nº 12.234, de 5 de maio de 2010,
retirou-se a possibilidade de se reconhecer a prescrição, pela pena em
concreto, no interstício compreendido entre o fato e o recebimento da
denúncia, passando a se considerar, como a primeira causa interruptiva
do curso da prescrição, o recebimento da Denúncia.
III - O art. 297 do CPPM determina que o juiz deve formar sua
convicção pela livre apreciação das provas colhidas em Juízo.
IV - A descrição pormenorizada dos fatos praticados pelo agente, com
a perfeita descrição da conduta imputada, a narrativa dos
acontecimentos e detalhes, atende ao previsto no art. 77 do CPPM.
V - O art. 312 do CPM exige que o agente aja com dolo, isto é,
manifeste vontade livre e consciente de praticar a falsidade ideológica
no documento, objetivando prejudicar direito, criar obrigação ou
7000836-26.2021.7.00.0000
40001344386 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/08/2022 17:23
:: 40001344386 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eb380b474c84130...
2/18
alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Assim, faz-se
necessária a presença do dolo específico voltado a um destes fins,
sendo insuficiente a inserção de declaração falsa ou a simples omissão.
Apelo rejeitado. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, o
Egrégio Tribunal Pleno do STM por unanimidade, decidiu rejeitar a preliminar
suscitada pela Defesa, de extinção da punibilidade, em razão da ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva; por unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade
processual por inépcia da inicial e violação ao art. 297 do CPPM. No mérito, por
unanimidade, decidiu conhecer e negar provimento ao apelo da Defesa, mantendo
inalterada a r. Sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do
relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do
presente julgado.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída de
ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA, 1º Sgt FN, contra a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição
Judiciária Militar (CJM) que, por unanimidade, condenou-o à pena de 1 (um) ano de
reclusão como incurso no crime previsto no art. 312 do Código Penal Militar
(CPM), com o direito ao sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de apelar em
liberdade.
2. Em síntese, a Denúncia (Evento 1, doc. 1, APM. nº 7000307-
11.2020.7.01.0001), recebida em 22/4/2020 (Evento 1, doc. 2, da mesma APM),
narra que o ora apelante, na condição de chefe da equipe de obras do Comando da
Tropa de Reforço de Fuzileiros Navais, no ano de 2016, assinou documentos que
atestaram o recebimento e a guarda de materiais que, embora acautelados sob sua
responsabilidade, não foram encontrados na Unidade Militar.
3. Para melhor elucidar os fatos, transcrevo o seguinte trecho da
Denúncia (Evento 1, doc. 1, APM nº 7000307-11.2020.7.01.0001):
7000836-26.2021.7.00.0000
40001344386 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/08/2022 17:23
:: 40001344386 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eb380b474c84130...
3/18
“O Órgão do Ministério Público Militar, no exercício de suas
atribuições institucionais, com fundamento nos artigos 129, I da
CRFB e artigos 30 e 34 do CPPM, tendo em vista as peças
informativas em referência, vem oferecer denúncia em face de:
ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA, 1º Sargento (FN), brasileiro,
casado, identidade n° 608139-8, expedida pela Marinha do Brasil,
inscrito no CPF nº 035.992.327-50, nascido em 13/09/1975, natural
do Rio de Janeiro - RJ, filho de Mario Benedito de Souza Filho e de
Mines Pacheco de Oliveira Souza, residente na rua Rita Bezerra dos
Santos, nº 427, CEP 26440-575, Japeri/RJ, servindo atualmente no
Batalhão Logístico de Fuzileiros Navais.
pelo fato de, na condição de chefe da equipe de obras do Comando da
Tropa de Reforço de Fuzileiros Navais, no ano de 2016, ter assinado
documentos que atestaram o recebimento e a guarda de materiais que,
embora acautelados sob sua responsabilidade, não foram encontrados
na Unidade Militar.
Consta nos autos que o ora denunciado, na condição de chefe da
equipe de obras, era o responsável pelas compras de diversos
materiais e realizava desde a preparação dos pedidos até o
gerenciamento dos recursos com a Base de Fuzileiros Navais da Ilha
das Flores, circunstância que está em desacordo com a norma da
Marinha (SGM-303) que estabelece a segregação de funções.
O denunciado tratava diretamente com empresas fornecedoras sobre
o orçamento e entrega de materiais, os quais, o próprio Sgt SOUZA
buscava nas empresas utilizando, por vezes, veículo particular e, em
algumas ocasiões, adentrando a Unidade Militar fora do horário de
expediente. Essas condutas foram testemunhadas pelo SG Márcio
Alexandre Santana, Capitão de Corveta Renato Gonçalves de
Almeida, SG Ewerton Maria Rozendo dos Santos, SG Rodrigo Pires
Cabral (fls. 267, 645, 893 e 910 dos autos digitais).
Entre junho e setembro de 2016, o ora denunciado assinou diversos
Certificados de Recebimento de Materiais (CRM) como perito,
contendo informações sobre a entrada de materiais que não foram
encontrados na Organização Militar. (fls. 1170 a 1175, 1177 a 1179,
1181,1182, 1184, 1185, 1186, 1187, 1191, 1192, dos autos digitais).
Além disso, no mesmo período, o denunciado assinou, como agente
recebedor, diversas Notas de Movimentação de Materiais (fls. 215 à
219; 222 à 224; 226, 228 à 233; 235,236, 237 e 1.000 dos autos
7000836-26.2021.7.00.0000
40001344386 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/08/2022 17:23
:: 40001344386 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eb380b474c84130...
4/18
digitais) relacionadas aos respectivos CRM citados.
Os materiais contidos nos referidos documentos foram dados como
recebidos pelo ora denunciado, foram incorporados ao sistema de
controle de material da OM - Cadastro de Bens Móveis (CADBEM) e
foram acautelados sob a responsabilidade do Sgt SOUZA ( fls. 914 e
915 dos autos digitais).
O total dos valores dos materiais discriminados nas Notas de
Movimentação de Material e no CADBEM, que se encontravam
acautelados sob a responsabilidade do denunciado e que não foram
encontrados na Unidade Militar (fls. 915 e 915 dos autos digitais),
alcança a quantia de R$ 30.388,72 (trinta mil, trezentos e oitenta e
oito reais e setenta e dois centavos), conforme abaixo discriminado:
- 4 aparelhos de ar-condicionado (R$ 1.963,00 cada);
- 6 cadeiras giratórias (R$ 800,00 cada);
- 1 cadeira secretária (R$ 444,00) - 1 cadeira giratória (R$ 1.800,00);
- 1 cafeteira elétrica (R$ 638,00);
- 1 cama retrátil (R$ 2.482.85); - 1 SMART TV 3D (R$ 3.560,00);
- 1 fragmentadora de papel (R$ 260,90);
- 2 HD externo (R$ 700,00 cada);
- 1 computador dual core 4GB (R$ 3.000,00);
- 1 note book quad core 4GB (R$ 2870,00;
- 1 grill phillips com timer (R$ 1.002,15); e
- 1 relógio termo hidrômetro (R$ 278,82).
A perícia de análise grafotécnica apontou que as assinaturas apostas
nas CRM e Notas de Movimentação de Material possuem morfogênese
de padrão gráfico COMPATÍVEL com punho do escritor, ora
denunciado (Laudo Pericial nº 58/2018, pág 8 e 9/16, fls. 1.402 e
1.403 dos autos digitais).
7000836-26.2021.7.00.0000
40001344386 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/08/2022 17:23
:: 40001344386 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eb380b474c84130...
5/18
Ao ser ouvido, o ora denunciado disse que apenas firmou o
recebimento, a inspeção e a guarda dos materiais citados para gerar
crédito na empresa em favor da Unidade Militar para, posteriormente,
a Administração Militar retirar outros materiais que fossem
necessários (fls. 959 dos autos digitais).
Depreende-se das peças informativas que o ora denunciado, de forma
livre e consciente, apropriou-se de bens que estavam na sua posse em
razão da função, tendo assinado documentos que atestaram o
recebimento e a guarda de materiais que não foram encontrados na
Unidade Militar.
Em face da reiteração das condutas, caracterizada está a continuidade
delitiva.
Por todo o exposto, este Órgão Ministerial requer V.Exa. seja a
presente denúncia recebida, com a consequente citação do Primeiro-
Sargento Fuzileiro Naval ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA para se
ver processar e julgar perante essa Justiça Castrense, até final
condenação, como incurso nas sanções do artigo 303, na forma do
art. 80, todos do Código Penal Militar (peculato continuado). (...)”.
4. O apelante foi devidamente citado em 27/7/2020 (Evento 5, doc. 1,
APM nº 7000307-11.2020.7.01.0001).
5. Em 23/11/2020, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo MPM:
Renaro Gonçalves de Almeida, Leandro Ayres Alves, Everton Maria Rozendo dos
Santos, Rodrigo Pires Cabral, Marcio Alexandre Santana e Marcus Vinicius Miguel
(Eventos 68, 69, 71 e 73, APM nº 7000307-11.2020.7.01.0001). E, no dia 3/2/2021,
foi inquirida a última testemunha de acusação, 1º SG-FN-IF Reginaldo Pereira dos
Santos (Eventos 94 e 96, da mesma APM).
6. Foi designado o dia 22/3/2021 para a inquirição das testemunhas de
defesa, Rogerio da Costa Santos e Willians Lima da Silva (informante), além da
qualificação e do interrogatório do ora apelante (Eventos 124 e 125, APM nº
7000307-11.2020.7.01.0001).
7. As alegações escritas foram apresentadas pelo Ministério Público
Militar (Evento 156, APM. nº 7000307-11.2020.7.01.0001) e pela DPU (Evento 169
da mesma APM).
8. Em 8/9/2021, o Conselho Permanente para a Marinha da 1ª
Auditoria da 1ª CJM, por unanimidade, julgou procedente a Denúncia oferecida pelo
MPM e condenou o ora apelante à pena de 1 (um) ano de reclusão, com base no art.
7000836-26.2021.7.00.0000
40001344386 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/08/2022 17:23
:: 40001344386 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eb380b474c84130...
6/18
312 do CPM, estabelecido o regime aberto para cumprimento da pena e concedido o
benefício da suspensão condicional da pena privativa de liberdade pelo prazo de 2
(dois) anos, assim como o direito de apelar em liberdade. A Sentença recorrida foi
disponibilizada eletronicamente no dia 17 seguinte (Eventos 184, 185 e 187, APM.
nº 7000307-11.2020.7.01.0001).
9. A intimação eletrônica foi expedida para a Defesa em 17/9/2021
(Evento 189, APM nº 7000307-11.2020.7.01.0001) e, no dia 20 subsequente, foi
interposto o presente recurso pela DPU (Evento 191 do mesmo Processo).
10. No dia 24/9/2021, o Dr. Heberton Gonçalves Rodrigues requereu a
juntada de procuração a fim de constituir Defesa Técnica particular ao ora apelante
(Evento 192, APM nº 7000307-11.2020.7.01.0001).
11. Em Decisão proferida em 4/10/2021, a Juíza-Federal da Justiça
Militar recebeu o recurso de Apelação e determinou a intimação eletrônica das
partes para a apresentação das razões e das contrarrazões recursais (Evento 205,
APM nº 7000307-11.2020.7.01.0001).
12. Em suas razões, a Defesa constituída requer (Evento 1, doc. 7):
“a) Que seja o presente Recurso conhecido e provido a fim de que a
respeitável sentença de primeiro grau seja reformada para absolver o
Apelante da condenação imposta, com fulcro no artigo 439, alíneas
“a”, “b” e “e” do CPPM;
b) Que seja reconhecido o Princípio do in dubio pro reo, em face da
falta de provas inequívocas, e seja a sentença reformada, absolvendo o
Apelante da condenação recebida, com fundamento no artigo 439,
alínea “e” do CPPM e artigo 5º, inciso LVII da CRFB/88;
c) Que se reconheça a inépcia da Denúncia oferecida pelo MPM e seja
declarada a sua nulidade;
d) Que seja reconhecida a prescrição retroativa da pretensão punitiva
e declarada a absolvição do Apelante com base no artigo 439, alínea
“f” do CPPM;
e) Por fim, se necessário, que sejam reconhecidas as demais
preliminares alegadas no presente Recurso e que se declare nulos
todos os atos processuais praticados em desacordo com as disposições
do CPPM.”.
7000836-26.2021.7.00.0000
40001344386 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/08/2022 17:23
:: 40001344386 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eb380b474c84130...
7/18
13. Em contrarrazões, o MPM defende o não provimento do presente
recurso com a consequente manutenção da r. Sentença em seus próprios e jurídicos
fundamentos. Inicialmente afasta o pedido de prescrição alegando que vários
certificados de recebimento de material foram assinados pelo apelante entre junho e
setembro de 2016, dentro, portanto, do prazo que permite a sua punibilidade. No
mérito, assevera que a “condenação foi lastreada na prova testemunhal obtida na
instrução criminal, com depoimentos de testemunhas que atestaram que o material
nunca foi recebido, bem como em laudos periciais e a própria confissão do
sentenciado”, não havendo desrespeito ao art. 344 do CPPM (Evento 1, doc. 8).
14. O Parquet prossegue afirmando que inexiste dúvida quanto a
autoria, a materialidade, o dolo e o especial fim de agir do apelante, que alterava a
verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando contra a Administração
Militar, ao assinar documentos ideologicamente falsos sobre o recebimento de
materiais que jamais ingressaram na OM.
15. A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pelo
Parecer da lavra do Dr. José Garcia de Freitas Júnior, Subprocurador-Geral da
Justiça Militar, o qual opinou pelo conhecimento do presente recurso de Apelação,
pela rejeição das preliminares defensivas e, no mérito, pelo seu desprovimento
(Evento 6).
É o Relatório.

VOTO
Verifico que a Parte é legítima para recorrer, a apelação é cabível e
adequada à espécie e foi tempestivamente interposta. Portanto, conheço do recurso,
uma vez que estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos para sua
admissibilidade.
2. Em apertada síntese, a Defesa constituída, em razões de apelação,
requer (Evento 1, doc. 7):
“a) Que seja o presente Recurso conhecido e provido a fim de que a
respeitável sentença de primeiro grau seja reformada para absolver o
Apelante da condenação imposta, com fulcro no artigo 439, alíneas
“a”, “b” e “e” do CPPM;
7000836-26.2021.7.00.0000
40001344386 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/08/2022 17:23
:: 40001344386 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eb380b474c84130...
8/18
b) Que seja reconhecido o Princípio do in dubio pro reo, em face da
falta de provas inequívocas, e seja a sentença reformada, absolvendo o
Apelante da condenação recebida, com fundamento no artigo 439,
alínea “e” do CPPM e artigo 5º, inciso LVII da CRFB/88;
c) Que se reconheça a inépcia da Denúncia oferecida pelo MPM e seja
declarada a sua nulidade;
d) Que seja reconhecida a prescrição retroativa da pretensão punitiva
e declarada a absolvição do Apelante com base no artigo 439, alínea
“f” do CPPM;
e) Por fim, se necessário, que sejam reconhecidas as demais
preliminares alegadas no presente Recurso e que se declare nulos
todos os atos processuais praticados em desacordo com as disposições
do CPPM.”.
I - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA
3. Preliminarmente, a Defesa argui a extinção da punibilidade, nos
termos do artigo 123, inciso IV, do CPM, porque, tendo sido sentenciado à pena de 1
(um) ano de reclusão pelo crime previsto no art. 312 do CPM, de qual somente a
Defesa recorreu, o prazo prescricional passaria a ser regulado pela pena em concreto
e seria de 4 (quatro) anos (art. 125, § 1º, CPM).
4. Assim, de acordo com a tese defensiva, tendo o delito se consumado
em 9/4/2016 – data em que o apelante assinou o Certificado de Recebimento de
Material (CRM) pela primeira vez - e a Denúncia sido recebido no dia 22/4/2020,
teriam se passado mais de 4 (quatro) anos entre as duas datas, razão pela qual
deveria ser reconhecia a prescrição.
5. Não assiste razão à Defesa.
6. Embora a Defesa sustente que o delito se consumou no dia
9/4/2016, verifica-se que outros crimes de falsidade ideológica ocorreram no
período compreendido entre junho e setembro de 2016, conforme listado na
Exordial acusatória (Evento 1, doc. 1, APM. nº 7000307-11.2020.7.01.0001).
Portanto, em relação a esses fatos, não teria transcorrido prazo superior a 4 (quatro)
anos entre sua ocorrência e o recebimento da Denúncia.
7. Ademais, ainda que assim não fosse, como salientado pela PGJM, a
partir da publicação da Lei nº 12.234, de 5 de maio de 2010, retirou-se a
possibilidade de reconhecer-se a prescrição, pela pena em concreto, no interstício
7000836-26.2021.7.00.0000
40001344386 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/08/2022 17:23
:: 40001344386 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eb380b474c84130...
9/18
compreendido entre o fato e o recebimento da denúncia, passando a se considerar,
como a primeira causa interruptiva do curso da prescrição, o recebimento da
Denúncia, o que, no caso em tela, ocorreu em 22/4/2020 (Evento 1, doc. 2, APM. nº
7000307-11.2020.7.01.0001). E, a partir dessa data até o momento atual, não
transcorreu lapso temporal superior a 4 (quatro) anos, razão pela qual não ocorreu a
aventada prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.
8. Portanto, rejeito a preliminar, suscitada pela Defesa, de extinção da
punibilidade, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

II – PRELIMINAR DE NULIDADE EM RAZÃO DA INÉPCIA
DA INICIAL E DA INOBSERVÂNCIA DO ART. 297 DO CPPM (ART. 500,
III, “A” E “B”, DO CPPM)
9. A Defesa requer a nulidade de todos os atos praticados no Processo,
com fulcro no art. 500, inciso III, alíneas “a” e “b”, do CPPM por entender que
“sentença condenatória se baseou em provas obtidas apenas em sede de Inquérito
Policial Militar (IPM), não reproduzindo nenhuma dessas provas em juízo,
contrariando o disposto no artigo 297 do CPPM”.
10. Ressalta que não houve a renovação de nenhuma prova em juízo,
razão pela qual a r. Sentença não pode ser mantida diante da ausência de provas.
11. Neste meio, alega a suposta inobservância do art. 344, alínea “b”,
do CPPM, por afirmar que, em razão de os laudos terem sido produzidos em sede de
IPM, não teriam cumprido a exigência do supracitado artigo. Ressalta, ainda que:
“Os documentos utilizados pela perícia para realizarem a comparação
da assinatura do Apelante não foram por estes reconhecidos e
tampouco já tinham sido judicialmente reconhecidos como de seu
próprio punho. Uma clara afronta ao mencionado artigo, tornando a
prova inutilizável, sob pena de nulidade do Processo.”.
12. Contudo, mostra-se totalmente descabida a alegação defensiva uma
vez que, a partir do Laudo Pericial 58/2018, verifica-se que, diante da recusa do ora
apelante em fornecer os seus padrões grafotécnicos, esses foram coletados de acordo
com a alínea “c” do art. 344 do CPPM (Evento 24, IPM nº 188-68.2017.7.01.0101):
“Art. 344. No exame para o reconhecimento de escritos, por
comparação de letra, observar-se-á o seguinte:
(...)
7000836-26.2021.7.00.0000
40001344386 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/08/2022 17:23
:: 40001344386 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eb380b474c8413...
10/18
c) a autoridade, quando necessário, requisitará, para o exame, os
documentos que existirem em arquivos ou repartições públicas, ou
nêles realizará a diligência, se dali não puderem ser retirados;”
13. Portanto, não se pode sequer mencionar violação ao art. 344, alínea
“b”, do CPPM como fez a Defesa.
14. Também não há nenhuma justificativa que ampare a alegação de
violação ao art. 297 do CPPM uma vez que esse dispositivo determina que o juiz
deve formar sua convicção pela livre apreciação das provas colhidas em Juízo. No
presente caso, durante a instrução processual, foram colhidas provas suficientes para
amparar um decreto condenatório, consoante será demonstrado na análise do mérito
recursal.
15. Ademais, como bem pontuou o Subprocurador-Geral da Justiça
Militar, Dr. José Garcia de Freitas Júnior, a tese não merece amparo visto que as
alegações da Defesa não têm qualquer fundamento, conforme se vislumbra do
seguinte trecho do r. Parecer (Evento 6):
“No que tange às alegações, em sede preliminar, de nulidade de atos
processuais, por falta de renovação de provas documentais ou
periciais em Juízo, não merece acolhimento, já que se trata de
alegação genérica, sem qualquer amparo fático ou jurídico.
Portanto, as preliminares arguidas deverão ser, data venia, totalmente
rejeitadas, por falta de amparo legal.”.
16. Ao final dessa preliminar, a Defesa sustenta que a Denúncia
oferecida pelo MPM é inepta por não ter cumprido todos os requisitos do art. 77 do
CPM.
17. Em que pesem as alegações defensivas, verifica-se que a r.
Exordial acusatória descreve de maneira pormenorizada os fatos praticados pelo ora
apelante, atendendo ao previsto no art. 77 do CPPM.
18. Da leitura dos seguintes trechos vê-se que houve perfeita descrição
da conduta imputada ao apelante com a narrativa dos acontecimentos e detalhes,
possibilitando a defesa contra os fatos narrados (Evento 1, doc. 1, APM. nº
7000307-11.2020.7.01.0001):
“O denunciado tratava diretamente com empresas fornecedoras sobre
o orçamento e entrega de materiais, os quais, o próprio Sgt SOUZA
buscava nas empresas utilizando, por vezes, veículo particular e, em
algumas ocasiões, adentrando a Unidade Militar fora do horário de
7000836-26.2021.7.00.0000
40001344386 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/08/2022 17:23
:: 40001344386 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eb380b474c8413...
11/18
expediente. Essas condutas foram testemunhadas pelo SG Márcio
Alexandre Santana, Capitão de Corveta Renato Gonçalves de
Almeida, SG Ewerton Maria Rozendo dos Santos, SG Rodrigo Pires
Cabral (fls. 267, 645, 893 e 910 dos autos digitais).
Entre junho e setembro de 2016, o ora denunciado assinou diversos
Certificados de Recebimento de Materiais (CRM) como perito,
contendo informações sobre a entrada de materiais que não foram
encontrados na Organização Militar. (fls. 1170 a 1175, 1177 a 1179,
1181,1182, 1184, 1185, 1186, 1187, 1191, 1192, dos autos digitais).
Além disso, no mesmo período, o denunciado assinou, como agente
recebedor, diversas Notas de Movimentação de Materiais (fls. 215 à
219; 222 à 224; 226, 228 à 233; 235,236, 237 e 1.000 dos autos
digitais) relacionadas aos respectivos CRM citados.
Os materiais contidos nos referidos documentos foram dados como
recebidos pelo ora denunciado, foram incorporados ao sistema de
controle de material da OM - Cadastro de Bens Móveis (CADBEM) e
foram acautelados sob a responsabilidade do Sgt SOUZA ( fls. 914 e
915 dos autos digitais).
O total dos valores dos materiais discriminados nas Notas de
Movimentação de Material e no CADBEM, que se encontravam
acautelados sob a responsabilidade do denunciado e que não foram
encontrados na Unidade Militar (fls. 915 e 915 dos autos digitais),
alcança a quantia de R$ 30.388,72 (trinta mil, trezentos e oitenta e
oito reais e setenta e dois centavos), conforme abaixo discriminado:
- 4 aparelhos de ar-condicionado (R$ 1.963,00 cada);
- 6 cadeiras giratórias (R$ 800,00 cada);
- 1 cadeira secretária (R$ 444,00) - 1 cadeira giratória (R$ 1.800,00);
- 1 cafeteira elétrica (R$ 638,00);
- 1 cama retrátil (R$ 2.482.85); - 1 SMART TV 3D (R$ 3.560,00);
- 1 fragmentadora de papel (R$ 260,90);
- 2 HD externo (R$ 700,00 cada);
- 1 computador dual core 4GB (R$ 3.000,00);
7000836-26.2021.7.00.0000
40001344386 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/08/2022 17:23
:: 40001344386 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eb380b474c8413...
12/18
- 1 note book quad core 4GB (R$ 2870,00;
- 1 grill phillips com timer (R$ 1.002,15); e
- 1 relógio termo hidrômetro (R$ 278,82)”.
19. Com efeito, vê-se que a conduta foi devidamente individualizada,
tendo os fatos sido descritos satisfatoriamente para o início da persecutio criminis.
20. Portanto, não se verificam as apontadas inconsistências na
descrição do fato delituoso imputado ao ora apelante. Ao contrário, a r. Denúncia
descreveu minuciosamente como, quando e onde teriam ocorrido a ação
desenvolvida por ele, razão pela qual não há falar em inépcia da inicial a amparar
qualquer nulidade processual.
21. Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade processual por
inépcia da inicial e violação ao art. 297 do CPPM.
III - MÉRITO
22. No mérito, a Defesa requer a absolvição do apelante com fulcro no
artigo 439, alíneas “a”, “b” e “e”, do CPPM ou, caso assim não entenda, que seja
reconhecido o Princípio do in dubio pro reo, em face da falta de provas inequívocas,
absolvendo-o com fundamento no artigo 439, alínea “e”, do CPPM e artigo 5º,
inciso LVII, da CRFB/88.
23. A partir da leitura do processo, verifica-se que o apelante foi
condenado nas sanções do artigo 312, caput, do CPM por ter inserido declaração
falsa nos Cerificados de Recebimento de Materiais (CRM), alterando a verdade
sobre fato juridicamente relevante e atentando contra a Administração Militar.
24. O art. 312 do CPM dispõe que:
Falsidade ideológica
Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que
dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou
diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante,
desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar:
Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público; reclusão,
até três anos, se o documento é particular.
7000836-26.2021.7.00.0000
40001344386 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/08/2022 17:23
:: 40001344386 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eb380b474c8413...
13/18
25. Ao praticar uma das condutas descritas no art. 312 do CPM, o
agente deve agir com dolo, isto é, manifestar vontade livre e consciente de praticar a
falsidade ideológica no documento, objetivando prejudicar direito, criar obrigação
ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Assim, faz-se necessário a
presença do dolo específico voltado a um destes fins, sendo insuficiente a inserção
de declaração falsa ou a simples omissão.
26. Com efeito, como bem ressaltado pela Defesa, o dolo específico
trata de elemento essencial para subsunção ao tipo do art. 312 do CPM. Contudo, em
que pese ela defender a “ausência do especial fim de agir”, assim como a
inexistência de ato atentatório contra a Administração Militar, não é o que se
verifica no caso em tela.
27. A partir do momento em que o apelante assina os CRMs, inserindo
neles declarações falsas e alterando a verdade sobre fato juridicamente relevante,
qual seja, o recebimento de material na OM que não deu entrada naquela Unidade,
ele atentou contra a Administração Militar.
28. Ademais, não se pode defender a escassez probatória, conforme se
verifica no decorrer da instrução processual. Os Laudos Periciais, ainda que
elaborados em sede de IPM (Eventos 12 e 24, IPM nº 188-68.2017.7.01.0101),
atestaram que:
“(...) as assinaturas apostas no campo PERITO dos Certificados de
Recebimento de Material, constantes no verso dos Documentos
Auxiliares das Notas Fiscais Eletrônicas (DANF) apresentam
morfogênese gráfica COMPATÍVEL como punho escritos do 1ºSG-FN-
EG 95.0434.54 ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA, de acordo com o
assinalado o item 4.0 (DOS CONFRONTOS GRÁFICOS).
No tocante aos lançamentos das escritas em letra sincopada (Letra de
fôrma) apostas abaixo das rubricas, na forma do 1º SG SOUZA,
esclarecem os peritos que quando em confronto entre os citados
lançamentos gráficos questionados e os padrões gráficos coletados de
acordo com o Art. 344 do Código de Processo Penal Militar e
fornecidos pelo do 1ºSG-FN-EG 95.0434.54 ANDERSON OLIVEIRA
DE SOUZA, apresentaram morfogênese gráfica compatível com o
punho escritor do militar supramencionado, sendo os lançamentos
SEMELHANTES em dinamismo, ataque, remate, valores angulares e
curvilíneos, pressão e calibre, conforme apontado no item 4.0 (DOS
CONFRONTOS GRÁFICOS).
(...)”.
7000836-26.2021.7.00.0000
40001344386 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/08/2022 17:23
:: 40001344386 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eb380b474c8413...
14/18
29. Soma-se essas provas, o depoimento do apelante que, em juízo,
confirmou ter assinado as notas mesmo sem ter recebido as mercadorias, conforme
se destaca no seguinte trecho (Evento 124, APM nº 7000307-11.2020.7.01.0001):
“(...) que, após gerado o empenho, era enviado às empresas que iriam
fornecer os materiais; que tratava diretamente com as empresas
referente a orçamento; que foi solicitado que fizessem em caráter de
urgência o pedido desses materiais listados na denúncia; que havia
sobrado uma verba com prazo de 48 horas para fazer os pedidos; que
a nota foi feita em momento anterior em que foi certificada; que foi
feito o orçamento e o pedido formal, porém esses materiais não
foram entregues, pois as empresas não tinham disponíveis naquele
momento; que esses materiais geraram um crédito; que esse material
nunca deu entrada na OM; que foi uma questão emergencial para
usar a verba que havia ficado disponível; que empenharam esses
materiais para que não perdessem o dinheiro; que não havia tempo
hábil para as empresas entregarem os materiais; que,
emergencialmente, foi feita a certificação da nota para que não
gerasse restos a pagar a serem pagos no ano seguinte; que havia um
prazo para que o valor fosse usado (...)”. (Grifos nossos.)
30. As testemunhas ministeriais, em depoimentos prestados em Juízo,
corroboraram os fatos, consoante se verifica, dentre outros, nos seguintes
depoimentos:
CC R/R RENATO GONÇALVES DE ALMEIDA: "(...) que, cerca de
um ano após, o Sargento Santana, carpinteiro de bordo, recebeu uma
ligação de uma representante do local onde compravam madeira,
sendo informado que a Marinha estava devendo R$ 10.000,00; que
ligou para essa representante e foi informado de que o acusado
resolveria o caso; que pediu para a representante avisar assim que
fosse solucionado; que ligou para o acusado e este informou que iria à
loja de madeira no dia seguinte ; que achou estranho, pois a
representante da loja havia dito que o acusado tinha deixado dois
cheques na loja; que a representante enviou cópia desses cheques, e
verificou que estava em nome de terceiros; que chamou o acusado e o
questionou sobre os cheques estarem em nome de terceiros; que foi
para uma missão e a Tenente Caroline ficou em seu lugar; que a
Tenente Caroline ligou para o informar que um senhor foi até lá e
informou que a Marinha estava devendo R$ 120.000,00; que, quando
retornou, mandou chamar o acusado; que havia dois outros sargentos
mais antigos que o acusado e então informou que este não era mais o
encarregado da obra; que teve mais um pedido de obra, salvo engano,
do auditório; que começou a levantar tudo que estava errado; que
7000836-26.2021.7.00.0000
40001344386 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/08/2022 17:23
:: 40001344386 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eb380b474c8413...
15/18
conversou com o Almirante, informou que a Marinha estava devendo o
material que o acusado levava à bordo; que às vezes saía por volta
das 19 horas e via o carro do acusado com o material sendo levado
para bordo; que informou ao Almirante que colocaria isso em papel;
que fez a comunicação interna e foi aberta a sindicância e, logo após,
o IPM; (...) que soube do sumiço do material através do documento;
que houve o pagamento com cheques de terceiros e os R$ 110.000,00
que estava devendo e depois foi pago; que não sabia, anteriormente,
que o acusado estava com o material em carga; que o material que viu
o acusado levando em seu carro particular era material de obra, como
areia e madeira; (...) que não deu nenhuma ordem em relação à
química e acredita que o Almirante também não tenha dado nenhuma
ordem nesse sentido ao acusado; (...) que percebeu que havia algo
errado quando duas empresas entraram em contato informando que a
Marinha estava devendo; (...)”. (Eventos 71 e 73, APM nº 7000307-
11.2020.7.01.0001.)
SG FN RODRIGO PIRES CABRAL : "que chegou ao prédio de
Comando da Tropa em 2016 entre março e abril ; que quando foi fazer
a inspeção do material, não o encontrou; que entrou em contato com o
encarregado do CadBen para tomar as medidas cabíveis; que foi
constado que esse material não tinha entrado; que trabalhava com o
acusado; que não tomou ciência de onde ficaram os materiais listados
na denúncia; que nunca viu nenhum tipo de material desses a bordo;
que não tomou ciência sobre os fatos acerca dos cheques em nome de
terceiros e sobre empresas entrando em contato alegando que a
Marinha estava devendo; que essa parte de compra de material e
comprovação era com o acusado; (...)”. (Eventos 71 e 73, APM nº
7000307-11.2020.7.01.0001.)
SG FN EVERTON MARIA ROZENDO DOS SANTOS: "(...) que o
acusado era quem ficava de frente na obra e passava as ordens aos
demais; (...) que o acusado chegou ao quartel levando o material de
construção em seu carro particular por diversas vezes; que o acusado
levava material fora do horário devido aos prazos que precisavam
cumprir na entrega de obras; que não se recorda de ver o acusado
regressando com material a OM durante fins de semana; que só viu o
acusado executando obra, serviço braçal, uma vez; que o acusado,
como encarregado de obras, era o responsável por fazer o material
chegar aos militares da obra; que os demais militares não tinham a
incumbência de comprar materiais, buscar, etc; (...) que já trabalhou
em setor que tinha parte de CadBen, enquanto trabalhava em outra
7000836-26.2021.7.00.0000
40001344386 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/08/2022 17:23
:: 40001344386 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eb380b474c8413...
16/18
OM; que sabe que esse tipo de material é catalogado quando
recebidos;
(...)”.
(Eventos
71
e
73,
APM
nº
7000307-
11.2020.7.01.0001.)
SG FN MARCIO ALEXANDRE SANTANA: "(...) que o acusado
buscava materiais na empresa usando seu veículo particular; que
presenciou em duas ocasiões o acusado entrando na OM fora do
horário de expediente; que não se recorda de ter presenciado o
acusado na OM durante fim de semana; (...)”. (Eventos 71 e 73, APM
nº 7000307-11.2020.7.01.0001.)
SG FN MARCUS VINICIUS MIGUEL: “(...) que o SG Reginaldo
informou que havia sido comprovado e que esses bens estavam na
posse do acusado; que estranhou essas notas, pois eram de novembro
de 2015 e o acusado entregou em junho de 2016; (...)”. (Eventos 71 e
73, APM nº 7000307-11.2020.7.01.0001.)
SG FN REGINALDO PEREIRA DOS SANTOS: " que são
verdadeiros os fatos narrados na denúncia; (...) que o acusado acusou
o recebimento de materiais que não estavam na unidade; que não era
comum uma só pessoa fazer todas as etapas do tráfego de patrimônio
como fez o acusado; que o acusado informou que fazia todos os
trâmites, devido determinação do gabinete; que não tem conhecimento
do acusado tratar diretamente com as empresas ; que o acusado
assinou certificados de recebimentos, notas de movimentação de
materiais e cautelas, bem como lançou como recebidos no sistema
parte desses materiais; que esses materiais que não foram
encontrados na OM, estavam acautelados com o acusado; (...) que em
janeiro o acusado informou que havia se enrolados e os materiais não
tinham chegado; que o acusado admitiu que materiais que ele tinha
assinado como recebidos e que foram lançados, na verdade não
haviam chegado; (...) que não é comum que um sargento execute todas
essas funções sem que passe pelo conhecimento de um oficial; (...)”
(Evento 96, APM nº 7000307-11.2020.7.01.0001.)
31. Portanto, diante de todo o conjunto probatório, o Conselho
Julgador condenou o apelante pelo delito de falsidade ideológica, amparado no art.
297 do CPPM, cujo teor dá discricionariedade ao juiz para a livre apreciação das
provas colhidas em juízo.
32. Por fim, a Defesa ainda pretende afastar a Falsidade Ideológica
asseverando que essa somente “se configura quando não for possível se constatar
imediatamente que a declaração fornecida pelo agente é falsa”, isto é, se “a
7000836-26.2021.7.00.0000
40001344386 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/08/2022 17:23
:: 40001344386 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eb380b474c8413...
17/18
autoridade competente tem a obrigação de apurar a veracidade das informações
prestadas, já não mais haverá a possibilidade de ocorrência de Falsidade
Ideológica”.
33. Novamente não merece amparo a tese defensiva.
34. Não é possível atribuir a exigência de conferência ou não, a
existência do crime. Como visto na redação do art. 312 do CPM, tal preceito não
está determinado no referido tipo.
35. Neste sentido, transcrevo o trecho do Parecer do Subprocurador-
Geral da Justiça Militar, Dr. José Garcia de Freitas Júnior (Evento 6):
“A alegação de que o crime cometido pelo réu não existe, porque a
Administração Militar deveria ter fiscalizado os seus atos, fere de
morte o princípio da confiança, que rege o convívio na caserna.
É inadmissível a possibilidade aventada pelo réu de transferir sua
responsabilidade criminosa à Administração Militar, ou a outros
companheiros de farda, que eventualmente tivessem a obrigação de
fiscalizar seus atos.
O Estado, de fato, tem a obrigação de fiscalizar os atos dos seus
cidadãos mas, nem sempre consegue evitar o cometimento de crimes,
como no caso dos autos. Nem por isso, a responsabilidade deve ser
transferida da
pessoa do autor do delito à Administração, a quem incumbia a
fiscalização.
Por essa razão, existe a Lei Penal, que descreve a conduta criminosa e
a pena correspondente aos que se atreverem a cometê-la, de forma
pessoal e intransferível, pelo que resta rechaçada a tese defensiva de
inexistência do crime de falsidade ideológica nos presentes autos.”.
36. Portanto, vislumbro que o conjunto probatório é harmônico e
suficiente para formar o juízo de convicção necessário para a imposição de um
decreto condenatório, razão pela qual não merece ser reformada a r. Sentença.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo da Defesa para
manter inalterada a r. Sentença por seus próprios e jurídicos.
Brasília, 08 de agosto de 2022.

7000836-26.2021.7.00.0000
40001344386 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/08/2022 17:23
:: 40001344386 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=eb380b474c8413...
18/18
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001344386v9 e
do código CRC 1f994552.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 22/8/2022, às 15:33:1
7000836-26.2021.7.00.0000
40001344386 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR